Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA 743 DO STJ. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Demonstrada que a decisão que concedeu a tutela foi proferida em consonância com os pedidos postulados em sede de tutela de urgência, possuindo claro efeito erga omnes, visando à proteção de direito coletivo, justificada está a aplicação da multa pelo descumprimento do agravante.
2. O Superior Tribunal de Justiça analisou a possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível.
2.1. Naquela oportunidade, foi fixada a tese no Tema 743 no sentido de que a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
3. Não há que se falar em execução provisória de multa cominatória fixada em decisão que antecipou os efeitos da tutela, tendo em vista a necessidade de sua confirmação por meio de sentença de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.